Tribunal: TJMT
Processo: 1015313-61.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015313-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANIA LARA RAMOS COELHO - CPF: 534.818.441-15 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO. FATURA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cobrança legítima de fatura
de recuperação de consumo de energia, comprovada por meio do
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
e registro fotográfico, do qual a consumidora teve ciência.

A cobrança é válida desde que a aferição da irregularidade siga o regramento estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL
, o que se verificou no caso.

Não havendo irregularidade na constatação,
não há que se falar em declaração de inexistência do débito
.

A responsabilidade civil exige a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso,
não se comprovou
conduta ilícita por parte da requerida.

Não configurada
falha na prestação do serviço
, não se justifica a declaração de inexistência do débito ou a indenização por danos morais.

Recurso conhecido e não provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Vania Lara Ramos Coelho
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à
declaração de inexistência de débito
e
indenização por danos morais
decorrentes da cobrança de uma fatura por recuperação de consumo de energia elétrica.

A parte autora sustenta que a cobrança é indevida e que deveria ser declarada a inexistência do débito, além de pedir a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões
foram apresentadas pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

O presente recurso inominado visa
a
reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, referentes à declaração de inexistência de débito e à indenização por danos morais.

Trata-se de ação em que a autora questiona a
legitimidade da fatura cobrada
pela requerida, relativa à
recuperação de consumo de energia elétrica
, com fundamento na alegação de irregularidade no procedimento adotado pela empresa ré.

Ao analisar os autos, verifica-se que a cobrança realizada pela parte recorrida é legítima. A empresa apresentou o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
, documento que aponta a irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, indicando desvio de energia no ramal de entrada. O referido documento foi acompanhado de
registro fotográfico
e encaminhado à consumidora nos moldes exigidos pelo
artigo 129, § 3º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
.

Conforme consolidado na jurisprudência, a
cobrança por recuperação de consumo de energia
é permitida, desde que o procedimento de aferição da irregularidade siga as normas da ANEEL, o que restou comprovado nos autos.

Não havendo irregularidade na constatação dos fatos, não se justifica a
declaração de inexistência do débito
.

Para que se configure a responsabilidade civil, é necessária a conjugação de três elementos:
conduta ilícita, nexo causal e dano
. No presente caso,
não se verifica
a prática de conduta ilícita por parte da empresa recorrida, que agiu no
exercício regular de direito
, nos termos da legislação vigente.

Assim,
não configurada falha na prestação do serviço
, também não há que se falar em
indenização por danos morais
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Vania Lara Ramos Coelho
, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das
custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/95
, com a
suspensão da exigibilidade
, nos termos do
art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024